Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730565-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO ADEMIR BALENSIEFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de JOÃO ADEMIR BALENSIEFER (processo no 0009246-82.2013.8.07.0005), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 100676074, origem). Nas razões recursais (ID 29262072), o agravante alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações a fim de dar maior efetividade à execução, nos termos do seu art. 797. Nesse contexto, defende que a utilização do RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Cita o art. 6o do CPC, que positiva o princípio da cooperação, ao tempo em que sustenta estarem os sistemas informatizados disponíveis para o Poder Judiciário poder atuar em colaboração com as partes. Menciona, ainda, o art. 8o do CPC, segundo o qual o juiz deve atender ao princípio da razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Afirma ser permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, como é o caso do RENAJUD. Segundo o recorrente, seu pleito encontra amparo nos artigos 772, III, e 773, parágrafo único, do CPC. Aduz que o indeferimento injustificado do pedido de busca de bens via RENAJUD afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, bem como que não se trata de transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que: a) após o transcurso de lapso temporal significativo, é justificado o novo pedido de busca de bens, não sendo necessário comprovar a alteração da situação econômica do devedor; e b) os mesmos critérios utilizados para a realização da pesquisa BACENJUD devem ser aplicados às demais ferramentas à disposição do juízo, inclusive o RENAJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida para se determinar a realização de nova consulta ao sistema RENAJUD, a fim de se tentar localizar bens em nome do agravado suficientes para saldar o crédito objeto da demanda originária. Preparo efetuado (ID 29262076). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta ao sistema RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 100676074, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e considerando a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis e bens ao Poder Judiciário, no caso, ao RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354495, 07060899420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se apresenta, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, o prazo da prescrição intercorrente terminará apenas em 13/01/2024 (ID 53392887, origem). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator